Tribunal: STF
Processo: Rcl 43009
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Tim S.A. em face de decisão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2122829-51.2020.8.26.0000 que, ao julgar parcialmente procedente o agravo e determinar a aplicação do IPCA-e como índice de correção do montante executado, teria ofendido o que decidido por esta Corte na ADI 442.
    Sustenta-se, em suma, que o acórdão reclamado está em “manifesta desobediência” ao precedente desta Corte, ao permitir a utilização de índice de correção monetária superior à taxa Selic para atualização das multas impostas pelo Procon/SP (eDOC 7, p. 7).
    Não há pedido de medida liminar. 
    Requer-se a cassação do ato reclamado.
    Deixo de solicitar as informações, bem como o parecer da Procuradoria-Geral da República, uma vez que o processo encontra-se devidamente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24863 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; grifos nossos)
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19240 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.9.2015; grifos nossos) 
    A fim da melhor compreensão da matéria em discussão no ato reclamado, transcrevo o seguinte trecho da decisão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, impugnada mediante esta reclamação (eDOC 11, p. 3-5):
    “Trata-se de recurso de agravo de instrumento apresentado pela FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON em face de TIM S/A em razão da r. decisão que deu provimento a impugnação ao cumprimento de sentença.
    (…)
    A alegação feita em impugnação é de que a Fundação apresentou valor com atualização pelo IPCA-e e juros de 1% ao mês, mas que deveria ter utilizado a Taxa Selic. E, em relação aos honorários advocatícios, a Fundação considerou o termo inicial como sendo 6/4/2016, mas deveria ter sido 18/12/2018 (trânsito em julgado da decisão). 
    A sentença que está sendo executada, assim determinou: “... montante equivalente a R$ 319.230,00, mantidos os mesmos critérios de atualização determinados pela ré”. 
    Assim, nota-se que os índices de juros e correção monetária não foram discutidos na ação original, e houve coisa julgada sem a determinação de índices a serem aplicados no momento da execução. 
    Contudo, não está correta a interpretação dada pelo juízo monocrático, que aplicou a decisão proferida pelo C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, na arguição de inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, ou seja, optando pela Taxa Selic, pois trata-se de débito não tributário, e sendo assim, o melhor índice a ser aplicado é o IPCA-e, como apresentado pela Fundação. 
    Os critérios de atualização a serem fixados pela ré devem seguir as regras judiciais aplicadas para os casos de débito não tributário, e assim foi feito.”
    Como depreende-se do acórdão reclamado, a discussão nele versada restringiu-se à correta determinação do índice de correção a ser aplicado aos valores decorrentes de débito não tributário, ao passo que na ADI 442 o Supremo Tribunal Federal decidiu questão concernente à competência legislativa dos Estados-membros e da União, que os entes citados detêm competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos termos do art. 24, I, da Constituição Federal, e, analisando a constitucionalidade da Lei 6.374/1989, do Estado de São Paulo, que trata de correção monetária de créditos fiscais, que a referida lei é compatível com a Constituição Federal, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União. Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão paradigma:
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 113 DA LEI N. 6.374, DE 1º DE MARÇO DE 1.989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - UFESP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR - IPC. UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUZALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. Esta Corte, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que, embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores --- incentivo fiscal. Precedentes. 2. A competência dos Estados-membros para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais é tema que também foi examinado por este Tribunal. A União e Estados-membros detêm competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88. 3. A legislação paulista é compatível com a Constituição de 1988, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União. 4. Pedido julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais.” (ADI 442, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 28.5.2010)
    Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita ao paradigma invocado, pressuposto para o seu processamento.
    Ademais, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de outras ações judiciais, devendo valer-se o interessado em juízo das ações ou recursos próprios. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.367/DF. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 30.367 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NOS MANDADOS DE SEGURANÇA 27.571 E 27.812. AFRONTA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 25.645-AgR, Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017) 
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente